Tribunal: STF
Processo: RE 221670
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-02-29
Data de publicação: 2000-02-29

Ementa:
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL -
PARÂMETROS. A Constituição Federal de 1988 implicou a recepção do
Decreto-Lei nº 406/68 no que, mediante os preceitos do artigo 9º, §§
1º e 3º, rege o Imposto sobre Serviços devido pelas sociedades
uniprofissionais - § 5º do artigo 34 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Carta da República de 1988.
Precedente: Recurso Extraordinário nº 220.323-3 MG, relatado pelo
Ministro Carlos Velloso perante o Plenário em 26 de maio de 1999.